Tribunal: CARF
Processo: 18220.729630/2020-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.729630/2020-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.643 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual
julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser
cancelada a penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por
compensação não homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso
Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.638, de 27 de
fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 18220.729597/2020-09, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo Conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.729630/2020-92
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.729630/2020-92

MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
1. Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de multa isolada, no valor de R$
[...], com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, em decorrência da não
homologação de compensações controladas no processo de reconhecimento de direito
creditório de no [...] (fls. [...]).
2. A contribuinte foi cientificada do auto de infração em [...] (fl. [...]) e apresentou a
impugnação de fls. [...] em [...] (fl. [...]), na qual alega o seguinte:

o processo referente ao PER está devidamente impugnado através de manifestação
de inconformidade, não podendo, portanto, ser desconsiderado para fins da
apuração do efetivo valor devido para cálculo da multa ora questionada, visto que o
processo de ressarcimento e de compensação encontra-se em fase de processo
administrativo, o que suspende a exigência do crédito tributário, conforme previsão
do artigo 151, III do CTN;

caberia a suspensão do presente feito face o caráter reflexivo com o processo
mencionado no Auto de Infração, tornando possível qualquer exigência apenas após
a conclusão daquele processo na esfera administrativa, dada a inequívoca
correlação e dependência de efeitos;

na medida do provimento da manifestação de inconformidade apresentada no
processo de ressarcimento e compensação haverá redução parcial ou total da multa
em discussão, motivo para a determinação da suspensão da exigibilidade do
presente lançamento nos termos do § 18 do art. 74, da Lei no 9.430/96;

é inconstitucional a multa aplicada, seja pela violação ao direito de petição, ao
direito de ampla defesa e do contraditório, razoabilidade e proporcionalidade, como
também pelo caráter confiscatório, abusividade e sanção política;

quanto ao § 17, originalmente vinculado ao § 15 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 –
ambos incluídos pelo artigo 62 da Lei 12.249/2010 –, já há no âmbito do STF o RE
n° 640.452 com repercussão geral reconhecida, que trata do caráter confiscatório
das multas tributárias, e a ADI n° 4.905, ajuizada pela Confederação Nacional da
Indústria - CNI contra "os parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com a redação introduzida pela Lei no 12.249, de 11 de junho de
2010;

a inconstitucionalidade desta penalidade teve repercussão geral reconhecida,
aguardando posicionamento da Corte Suprema, tema 736, RE 796.939/RS. Está
pautado julgamento no Plenário Virtual para dia 10/12/2020;

reitera os argumentos aduzidos na ADI 4.905, cópias anexadas aos autos, e cita
jurisprudência dos Tribunais Superiores;

há multas agravadas/qualificadas específicas quando comprovada a má-fé do
contribuinte;

o resultado da análise do crédito objeto de pedido de ressarcimento ou restituição é
incerto e nem sempre a interpretação levada a efeito pelos AFRFB está correta,
sendo revertida pelo CARF ou pela sua CSRF;

deve ser cancelado o auto de infração.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.729630/2020-92

3. É o relatório.

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
impugnação.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, o seguinte: 1) Preliminar de
Observação do Efeito Suspensivo - Processos Reflexivos; 2) Mérito de inconstitucionalidade da
multa aplicada por violação de princípios constitucionais.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminares e Mérito
Trata o presente processo de Auto de Infração de aplicação da multa
isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, lavrado em
decorrência da homologação parcial de Declaração de Compensação
(DCOMP) formulada pela recorrente para compensar débitos com
créditos que julgava líquidos e certos.
Alega a Recorrente ser inconstitucional a multa prevista no art. 74, §17
da Lei no 9.430/96. Apresenta argumentos relacionados a violação ao
direito de petição, ao direito de ampla defesa e do contraditório,
razoabilidade e proporcionalidade, bom como pelo seu caráter
confiscatório e abusivo. Destaca que há no âmbito do STF o RE no
640.452, com repercussão geral reconhecida, que trata do caráter
confiscatório das multas tributárias bem como a ADI no 4.905 que trata
justamente da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 com repercussão geral reconhecida com o Tema 736 a ser
julgado por aquela Corte Suprema.
Assiste razão à Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
(ADI)
no
4905,
declarou
a
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.729630/2020-92

inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, em acórdão
assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO
DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17,
DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da
repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a
função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a
automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole
subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude ao
próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê
multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de
Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a
qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito
objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no
tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o
pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz
em legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e
Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido
processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual,
não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia
às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra
razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto
a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte
da estatalidade.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.729630/2020-92

8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca
à compensação tributária na via administrativa deve ser,
necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão
objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em
ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo
Tribunal a quo.
Considerando o disposto no inciso I do §1o do artigo 62, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343/2015,
bem como pela citada declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade
aplicada.
Diante da declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo STF e do
cancelamento da penalidade, resta prejudicada a análise dos demais
argumentos de defesa, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui
adotados.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso
Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.729630/2020-92

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 155
DF CARF MF
Original